Tribunal: TJDFT
Processo: 0722970-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. EFEITOS EX NUNC. CONDOMÍNIO. ÁREA INADEQUADA PARA TRÂNSITO DE PEDESTRES. ÁREA ADEQUADA IGNORADA PELA TRANSEUNTE. QUEDA. INEXISTÊNCIA DE CULPA DO CONDOMÍNIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Entretanto, o deferimento do benefício somente gera efeitos a partir de sua concessão (ex nunc).

2. Para caracterização da responsabilidade civil, com o consequente dever de indenizar, não basta a simples ocorrência do dano, este é apenas um dos requisitos para sua caracterização. 2.1. Segundo os arts. 186 e 927 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e fica obrigado a repará-lo.

3. A autora não caiu em área adequada para trânsito de pedestres, o que traduziria uma responsabilidade inequívoca do condomínio e, sim, em gramado não adequado para trânsito de pessoas. 3.1. A área inteira é contornada por passagem adequada para pedestres, inclusive para acessar seixos e bancos. Ainda assim, a autora, preferiu caminhar pela grama. O fato de muitas pessoas praticarem a mesma conduta não tem o condão de afastar o dever de cuidado de cada cidadão. Cuidadores de animais domésticos costumam adentrar áreas de gramados pelas necessidades dos próprios pets, mas isso não pode traduzir uma responsabilidade integral do condomínio, especialmente quando há passagem adequada para trânsito. Responsabilidade civil do Condomínio afastada.

4. Recurso conhecido e não provido.